Tribunal: TJSP
Processo: 2103827-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ALEGADA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL EM TEMA DIVERSO DO SUSCITADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada, rejeitando alegação de prescrição, exarada em complemento a sentença que julgou extinta a fase executiva, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a natureza

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ALEGADA OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL EM TEMA DIVERSO DO SUSCITADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada, rejeitando alegação de prescrição, exarada em complemento a sentença que julgou extinta a fase executiva, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a natureza concursal do crédito perseguido. Pronunciamento judicial com natureza de sentença. Recurso de agravo de instrumento que não merecia ser conhecido. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Precedentes TJSP e STJ. Anulação do acórdão, de ofício, em razão de erro material, a fim de não conhecer do agravo de instrumento interposto. Não conhecimento dos embargos de declaração, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO TRANSPORTES S/A, é embargado VIAÇÃO SÃO
CAMILO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos de declaração, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
2
Voto no 13.398
Embargos de declaração no 2103827-95.2020.8.26.0000/50.000
Embargante (s): São Paulo Transportes S/A.
Embargado (a)(s): Viação São Camilo Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ALEGADA
OMISSÃO
QUANTO
A
HONORÁRIOS.
ERRO
MATERIAL EM TEMA DIVERSO DO SUSCITADO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada, rejeitando alegação de prescrição, exarada em
complemento a sentença que julgou extinta a fase
executiva, nos termos do art. 924, inciso III, do Código
de Processo Civil, ao reconhecer a natureza concursal do
crédito
perseguido.
Pronunciamento
judicial
com
natureza de sentença. Recurso de agravo de instrumento
que não merecia ser conhecido. Inaplicabilidade do
princípio da fungibilidade. Precedentes TJSP e STJ.
Anulação do acórdão, de ofício, em razão de erro
material, a fim de não conhecer do agravo de
instrumento interposto. Não conhecimento dos embargos
de declaração, com observação.

Embargos de declaração tempestivamente opostos
pela parte agravada São Paulo Transportes S/A em face do acórdão de
fls. 147/155, que, em ação de cobrança em sede de cumprimento de
sentença, manteve a decisão agravada, que, em sede de embargos de
declaração, rejeitou a tese de prescrição suscitada pela agravante.
Alega a embargante que há omissão no acórdão com
relação aos honorários advocatícios devidos, salientando que a
embargada com a interposição do aludido recurso atacou decisão de
mérito. Argumenta que foi obrigada a elaborar substancioso trabalho em
sede de apresentação de resposta recursal.
Decorrido o prazo legal sem manifestação da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
3
embargada (fls. 07).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Ao ensejo de apreciar os embargos de declaração,
revendo o posicionamento anteriormente externado, e, observadas as
peculiaridades da hipótese em exame, verifico que era o caso de não
conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
O acórdão incorreu em erro material, capaz de
alterar a conclusão do julgado.
A r. sentença de fls. 149/150 (origem) julgou extinta
a fase executiva, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de
Processo Civil, ao reconhecer a natureza concursal do crédito perseguido
pela ora agravada, SPTrans.
A executada Viação São Camilo, ora agravada, opôs
embargos de declaração à sentença, alegando omissão da sentença
quanto à apreciação da alegação de prescrição, que, se reconhecida,
prejudicaria a expedição de certidão de crédito para habilitação perante o
juízo universal (fls. 152/153, origem).
A decisão de fls. 154 (origem)1 acolheu os embargos
de declaração para sanar a omissão, mas rejeitou a alegação de
prescrição.
A executada interpôs recurso de agravo contra tal
1 Vistos. Conheço dos embargos de declaração de fls. 152/ 153 e os acolho para sanar a omissão
apontada. Em que pese o inconformismo da embargante, não verifico a ocorrência da prescrição,
porque conforme previsto pelo §3o, do art. 240, do CPC: a parte não será prejudicada pela demora
imputável exclusivamente ao serviço judiciário .No presente caso verifico que a decisão de fls. 81/
82, do processo no 1042290-92.2016.8.26.0053 determinou a redistribuição da demanda em em 21
de outubro de 2016, e um novo despacho foi proferido quase 5 meses depois, no dia 3 de março de
2017 (fl. 87, do processo no 1042290-92.8.26.0053), de forma que é inegável que a demora ocorreu
por culpa exclusiva do serviço judiciário. Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO para apreciar a questão da prescrição e rejeita-la, mantendo integralmente a sentença
de fls. .Intime-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
4
decisão, revolvendo a questão da prescrição. O acórdão de fls. 147/155
destes autos lhe foi desfavorável, ao argumento de preclusão da matéria
e, mais que isso, rejeitando a ocorrência da alegada prescrição.
A exequente/embargada então ofertou os presentes
embargos declaratórios, objetivando a fixação de honorária a seu favor.
Pois bem.
Numa análise mais detida dos autos, é de se concluir
que o agravo combatia, em verdade, ato judicial com natureza de
sentença, pois a decisão agravada, proferida em sede de embargos de
declaração, era simples complemento da sentença extintiva da execução.
A decisão ora embargada, focando exclusivamente na alegação de
prescrição, descurou-se do contexto em que fora exarada a decisão
combatida no agravo.
Conforme dispõe o art. 203, § 1o, do CPC:
“ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução”, desafiando, portanto, recurso de
apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC (“da sentença cabe
apelação”).
Inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade
por tratar-se de erro grosseiro, visto inexistir dúvida objetiva acerca do
recurso adequado.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e desta
Corte:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS.
CPC/2015.
DECISÃO
QUE
ENCERRA
FASE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
5
PROCESSUAL.
SENTENÇA,
CONTESTADA
POR
APELAÇÃO.
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o
parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo
diploma, informa que caberá apelação em caso de
"sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os
critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo
equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou
489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de
uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3.
Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o
processo de execução será o adequado para as situações em
que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos
demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença,
denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015),
no bojo do qual será processada a impugnação oferecida
pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de
sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial,
que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender
de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será
sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso
contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203,
§2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o
executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da
dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja
porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que
ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo
NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação
ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a
apelação. As decisões que acolherem parcialmente a
impugnação ou a ela negarem provimento, por não
acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem
natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo
de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no
§ 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n.
98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
6
ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO
FEITO.
RECURSO
CABÍVEL.
APELAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que põe fim a
execução é impugnável por meio do recurso de apelação,
constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de
instrumento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 786.380/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe 22/02/2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO
FEITO.
RECURSO
CABÍVEL.
APELAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a decisão que põe fim a execução é impugnável por
meio do recurso de apelação, constituindo erro grosseiro a
interposição de agravo de instrumento. Precedentes.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 786.380/AL, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local
consignou: "considerando que a decisão agravada importou
na extinção da execução o recurso cabível nesta hipótese é
a apelação (§ 3o do art. 475-M, do CPC), de modo que não
vejo razão para modificar o entendimento expendido" (fl.
411, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do
Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada. 3. O Superior Tribunal de
Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido
de que, nos casos em que a decisão proferida importar
extinção da execução, conforme consignado no acórdão a
quo, o recurso cabível para enfrentamento do ato judicial é a
Apelação. 4. Constitui erro grosseiro, não amparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
7
pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência
de dúvida objetiva, a interposição de recurso de Agravo
de Instrumento. Nesse sentido: AgRg no AREsp 745.724/SP,
Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada
TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 19.2.2016; AgRg no
AREsp 786.380/AL, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe 22.2.2016; AgRg no AREsp
681.504/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe 15.9.2015; REsp 1.322.817/AM, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2014. 5.
Finalmente, esclareço que, apesar de os recorrentes
invocarem tese em sentido contrário, o Tribunal a quo
foi expresso e categórico ao afirmar que a decisão
controvertida gerou a extinção da Execução. Assim, é
evidente que, para modificar o entendimento firmado no
acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões
colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda
incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada
em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 6. Agravo
Interno não provido. (AgInt no REsp 1593809/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO POR
MEIO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
ART.
475-M,
§
3o,
DO
CPC.
ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE
83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Este Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento sedimentado de que para a
impugnação da extinção da execução cabível, tão somente, a
apelação, configurando-se erro grosseiro a interposição de
agravo de instrumento. 2. O Tribunal de origem julgou nos
moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente,
portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
434.031/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
25/03/2014,
DJe
01/04/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
PERDAS E DANOS Insurgência em face de decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e
extinguiu a execução Interposição de recurso de agravo de
instrumento
Descabimento
Decisão terminativa com
extinção da execução, que é sentença - Erro grosseiro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
8
exclui a eventual aplicação do princípio da fungibilidade
recursal - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232877-77.2020.8.26.0000;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro:
17/11/2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DO
FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 203, § 1°, 1.009 C.C. 1.015, TODOS DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO
CARACTERIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O
recurso cabível contra a decisão que acolhe a exceção de pré-
executividade no cumprimento provisório de sentença e
extingue a execução é a Apelação, e não o Agravo de
Instrumento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269827-22.2019.8.26.0000;
Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/11/2020; Data de Registro:
14/11/2020).
Agravo de instrumento Execução de multa diária fixada
nos autos principais - Impugnação Acolhida Decisão que
põe fim a fase de cumprimento de sentença

Inadmissibilidade do agravo de instrumento A decisão que
põe fim à fase de execução tem natureza de sentença e é
recorrível pelo recurso de apelação Inteligência do artigo
1009 do CPC - Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2185711-49.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020).
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença -
Interposição deste recurso contra decisão que extinguiu o
processo de execução - Pressupostos recursais objetivos e
subjetivos - Pressuposto da adequação - Descumprimento -
Recurso cabível: apelação e não agravo de instrumento -
Princípio da fungibilidade recursal - Inaplicável "in casu" -
Precedente do C. STJ. Agravo não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2205458-82.2020.8.26.0000;
Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
9
Data do Julgamento: 22/09/2020; Data de Registro:
22/09/2020)
Agravo Interno. Decisão monocrática que nega seguimento
ao recurso inadmissível, diante da interposição contra
sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a execução.
A apelação é o recurso cabível. Interposição de agravo de
instrumento que constitui erro grosseiro e impede a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo
interno improvido com aplicação de multa. (TJSP; Agravo
Regimental 2238178-10.2017.8.26.0000; Relator (a): Nilton
Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018).
Nessa medida, o recurso de agravo de instrumento
não merecia conhecimento, restando prejudicados os presentes embargos
de declaração.
Saliente-se que, ainda que se analisasse o mérito dos
embargos, não caberia a fixação de honorários nesta sede recursal.
O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil
estabelece que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. O
parágrafo 11 do mesmo artigo prevê que “O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o
caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento” (g.n.).
A fixação dos honorários recursais pressupõe (i) o
não conhecimento ou a rejeição integral do recurso da parte contrária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
10
(ii) a fixação de honorários sucumbenciais na instância de origem. Nesse
sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I -
Para
fins
de
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja,
a publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC";
o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo
órgão colegiado competente; a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no
feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte que teve seu recurso não conhecido
integralmente ou não provido; não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
para cada fase do processo; não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba. (...) III - No caso
dos autos, além de o recurso especial ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
11
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de
1973 e não haver sido fixada verba honorária na
origem, por se tratar de decisão interlocutória, a
parte ora embargante pretende o arbitramento dos
honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do
Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que,
como visto, não é cabível. IV - Embargos de
declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão
embargado. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, j. em 04/04/2017, g.n.).
No presente caso, não houve fixação de honorários
sucumbenciais na instância de origem, não tendo a parte vencedora se
insurgido contra a sentença. Assim, não cabe majorar honorários que
nem sequer foram fixados anteriormente, razão pela qual, de toda sorte,
seriam indevidos os honorários recursais.
Nessa mesma esteira:
Embargos de declaração Omissão rechaçada
Ausência de impugnação recursal no tocante a não
fixação de honorários sucumbenciais em sentença
que, homologando acordo e reconhecendo o
respectivo cumprimento, julgou extinta a execução
Honorários recursais não fixados porquanto
ausente o arbitramento de verba honorária em
Primeira Instância, de sorte a impedir a sua
majoração Interpretação sistemática conjunta do
art. 85, § 11, do CPC/2015 Embargos rejeitados.
(Embargos
de
Declaração
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
12
1005994-55.2018.8.26.0068,
Rel.
Des.
Jonize
Sacchi de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
em 28/02/2020; g.n.).
À vista do analisado, ANULA-SE DE OFÍCIO O
ACÓRDÃO DE FLS. 147/155 em razão de erro material, a fim de
não conhecer do agravo de instrumento interposto, e, por
conseguinte, não se conhece dos embargos opostos, com observação.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2103827-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13398
13